Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-40.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. VALOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte consumidora. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa, com prazo de entrega prevista para 29 de julho de 2024. Porém, a entrega somente ocorreu em 20 de dezembro de 2024. Por isso, ajuizou a presente demanda em que pede a devolução dos juros de obra e a indenização por lucros cessantes.
2. Os réus (recurso único) se insurgem contra a sentença de procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva assim consignou: “[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) Condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/08/2024 até a data da entrega do imóvel, em 20/12/2024 (ID 256511104), a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação (os valores a serem utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos dos juros de obra são os segregados na coluna “JUROS); b) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/08/2024, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (20/12/2024 (ID 256511104), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação. Resolvo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente [...]”.
3. As razões recursais gravitam em torno (i) da ausência de prova do pagamento de juros de obra; (ii) do regular prazo de entrega; (iii) do não cabimento dos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (iii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; e (iv) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel; (v) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e a devolução dos juros de obra.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
6. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
7. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
8. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título, a partir da mora da empresa (e não impugnados especificamente pela parte recorrente), devem ser restituídos à parte consumidora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.